Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735407-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão (ID 63246408), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0741725-50.2023.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES, ora agravado. Na decisão, o Juízo acolheu a impugnação à penhora desconstituindo-a, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida em decisão de ID 203572903, apresentada pelo executado MARCIO FAMBRINI GONCALVES no ID 203573726, pela qual alega a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 135.875, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento n° 501 do EDIFÍCIO MAISON MONDRIAN – BLOCO “C” da SQSW-104 do SHCSW - Distrito Federal, por se tratar de bem de família. Para tanto, alega que a penhora recaiu sobre o único imóvel do impugnante, sendo residência da família. Instado a se manifestar, o exequente refutou as alegações do executado, sob o argumento de não ter o executado comprovado ser seu único imóvel, conforme ID 206168217. É o relatório. Decido. À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. A partir da análise da documentação acostada aos autos, em especial a acostada na petição de ID 203573737, com retorno negativo acerca da existência de outros imóveis de propriedade do executado nos nove cartórios de registro de imóveis do DF. Assim, por se tratar o imóvel em questão do único utilizado como residência da família, nos termos do Art. 5o da referida Lei, fica caracterizado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8009/90. Isso posto, acolho a impugnação de ID 203573726 para desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 135.875, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa, retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 192170109, proferida na data de 5/4/2024. Nas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta a legalidade da penhora efetuada nos autos de origem, ao passo que reafirma a ausência de prova de que o imóvel é utilizado para residência própria. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do presente agravo a fim de que seja rejeitada a impugnação a penhora, e mantida a penhora sobre o imóvel indicado nos autos. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo recolhido (ID. 63246407). Pedido de efeito suspensivo indeferido por meio da decisão de Id. 63429321. Contrarrazões – Id. 64373114. Petição, por parte do agravado, informando que o feito foi extinto na origem – Id. 68081339. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 18/12/2024 (ID 221412708), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, diante da sentença proferida nos autos dos embargos à execução de n. 0746096-57.2023.8.07.0001 (ID 221357329), a qual reconheceu a litispendência desta execução com a de n.o 0740720-27.2022.8.07.0001, determinou a extinção do feito. Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer que a extinção do feito na origem declarada por sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator